Tribunal: STF
Processo: RE 76621
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
LOCAÇÃO - RESCINDIDO O CONTRATO REGIDO PELO DEC. N. 24.150/34 E NÃO
RENOVADA A LOCAÇÃO, CABE, NA COBRANÇA DOS ALUGUERES DEVIDOS A
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL, ART. 1.196.
INVOCAÇÃO DO ART. 2. DO DEC-LEI 4/66. SÚMULA 375.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.